Tribunal: TJMT
Processo: 1016242-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016242-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Maus Tratos, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ADEVAN DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 089.040.524-75 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ADEVAN DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 089.040.524-75 (PACIENTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JERUZA PAES SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), E. P. A. D. S. (VÍTIMA), JERUSA PAZ SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), E. P. - CPF: 147.408.354-44 (VÍTIMA), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016242-39.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– MAUS TRATOS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERANDI
– PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO –
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que praticou o delito de maus tratos causando lesões seríssimas em uma criança de apenas 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de idade – a qual estava sob os cuidados dos acusados –, consistentes em hematomas pelo corpo, queimaduras, fratura de costela, traumatismo craniano e graves sinais de desnutrição, além da existência de provas reveladoras que demonstram propensão à prática de ilícitos penais, já que possui em seu desfavor outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido com relação à pandemia do COVID-19, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016242-39.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Adevan dos Santos Pinheiro
, preso pela suposta prática do crime de
maus tratos (art. 136, § 1o, do CP)
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assevera que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, o paciente deve ser posto em prisão domiciliar monitorada.

Por fim, sustenta que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016242-39.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente, como se vê nestes excertos de sua decisão:

“[...] No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria quanto às práticas criminosas em relação a ambos os conduzidos, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante e documentos nele existentes (notadamente pelas fotografias da infante e ficha de atendimento de emergência ali constantes), os quais demonstram que a vítima sofreu sérios maus-tratos supostamente pela genitora e seu companheiro, que ocasionaram lesões graves.

Certo é que as circunstâncias da prática do delito, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a manutenção do recolhimento cautelar dos autuados. Nesse lastro,
observo que estamos diante de crime de maus-tratos
supostamente praticados pela genitora da vítima (
criança de apenas 2 anos e 11 meses de idade
) e seu convivente,
que causaram lesões gravíssimas (vários hematomas pelo corpo, fratura de costela e inclusive traumatismo craniano), demais de sinais de desnutrição, tudo denotando sério abalo à ordem pública e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe
.

Ademais, verifica-se ainda que a liberdade dos autuados poderá expor a criança a situação de risco e ainda prejudicar a colheita de provas, pois poderá causar temor às testemunhas, mostrando-se necessárias suas prisões igualmente por conveniência para a instrução criminal.

Assim, a prisão preventiva da genitora da vítima e de seu convivente
visa garantir a ordem pública ante a gravidade concreta do delito (que gerou lesão corporal grave em criança de apenas 02 (dois) anos de idade)
,
bem como para salvaguardar a conveniência de instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que o delito teria sido cometido em ambiente doméstico e familiar, em que a gravidade exige uma postura rígida para salvaguardar direitos violados e a integridade física e psicológica da vítima, notadamente no presente caso, em que se trata de ofendida de tenra idade.

Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, verifica-se que o custodiado Adevan registra suposta prática do delito de tráfico de drogas, o que reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do conduzido como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

Sobre a necessidade da prisão em casos como o presente, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Essas circunstâncias concretas, evidentemente, amparam a manutenção da custódia preventiva dos autuados para a garantia da ordem pública, evitando que, em liberdade, continuem a participar de ações de delituosas, auxiliando seus atos ou, ainda, prejudicando a colheita de elementos investigativos.

In casu, verifica-se ainda a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I e III do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade que supera o máximo de 04 (quatro) anos (art. 136, §§ 1o e 3o, CP). Não fosse isso suficiente, não está excluída a hipótese de tratar-se de delito de tortura, já que o enquadramento dos fatos em tipo penal pela autoridade policial, evidentemente, não é definitivo.

Por todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de JERUZA PAES SOUZA e ADEVAN DOS SANTOS PINHEIRO, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso I e III do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. [...]”
(id. 34918967).

“[...] Assim, não havendo alteração da situação que justificou a decretação da custódia cautelar, não é o caso de acolhimento dos pedidos, conforme dispõe o artigo 316, caput, do Código de Processo Penal, em interpretação a contrario sensu.

Conforme já referido no decisum acima mencionado, ressalto que, no caso em exame, encontram-se patentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o fumus boni iuris necessário à segregação cautelar, à luz dos documentos acostados aos autos.

Demais disso, as circunstâncias da prática do delito em questão, aferidas neste momento de forma concreta, induvidosamente justificam a manutenção do recolhimento cautelar como forma de garantir a ordem pública. Nesse sentido, observo que estamos diante de crime seriíssimo supostamente praticado pelos requerentes, genitora da vítima (esta uma indefesa criança de apenas 2 anos e 11 meses de idade) e seu convivente, que teriam causado lesões gravíssimas na infante (vários hematomas pelo corpo, fratura de costela e inclusive traumatismo craniano), demais de sinais de desnutrição, tudo denotando o periculum libertatis dos agentes e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe. A gravidade concreta a justificar a prisão preventiva neste caso é evidente. Estamos tratando de uma criança de tenra idade que teve traumatismo craniano e costelas quebradas, além de queimaduras e diversos hematomas e desnutrição, e que foi encaminhada para a UTI pediátrica tão logo aferida a gravidade de sua situação.

[...]
Embora esses fundamentos já sejam suficientes, conforme bem apontado pelo parquet, o autuado Adevan responde a um inquérito policial por tráfico ilícito de drogas (código 692311).

Essas circunstâncias concretas, evidentemente, amparam a manutenção da custódia preventiva dos requerentes para a garantia da ordem pública, evitando que, em liberdade, continuem a participar de ações delituosas, auxiliando seus atos ou, ainda, prejudicando a colheita de elementos investigativos.

[...] Ademais, depreende-se ainda que a liberdade dos autuados poderá expor a criança a situação de risco e ainda prejudicar a colheita de provas, pois poderá muito provavelmente causar temor nas testemunhas, mostrando-se necessárias suas prisões igualmente por conveniência para a instrução criminal.

De outro lado, ao reverso do que alega a defesa, o delito de maus tratos inicialmente imputado aos requerentes prevê pena máxima superior a 04 (quatro), já que neste caso incide a causa de aumento prevista no § 3o do artigo 136, do Código Penal (aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos). Além disso, não está excluída a hipótese de tratar-se de delito de tortura ou outro tipo mais gravoso, já que o enquadramento dos fatos em tipo penal pela autoridade policial, evidentemente, não é definitivo.

Por fim, registro que a pandemia atualmente enfrentada pela sociedade não conduz, automaticamente, ao deferimento do benefício pretendido, sendo imprescindível a comprovação das necessidades especiais do agente. Nesse sentido, ao que tudo indica, pelos elementos constantes nos autos, é possível concluir que os postulantes não se enquadram ao grupo mais vulnerável à contração do novo coronavírus e a defesa, por outro lado, nenhuma informação concreta trouxe nesse sentido.

Certo é que as unidades penitenciárias e autoridades competentes já estão adotando medidas eficazes de prevenção e isolamento dos presos, no intuito de evitar eventual contaminação, inclusive realizando o procedimento de triagem quando da entrada nas respectivas unidades, tudo em conformidade com os arts. 8° e 9° da Recomendação 62 do CNJ.

De todo modo, sabe-se que a própria unidade prisional possui condições estruturais para conferir eventual atendimento necessário aos requerentes, contando, inclusive, com profissionais na área de saúde, não restando, por conseguinte, demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento essencial na penitenciária em que se encontram segregados ou mediante condução à unidade hospitalar, se for o caso, o que incumbe à diretoria do estabelecimento prisional.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso concreto e da necessidade de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, infante de tenra idade, não obstante as razões suscitadas pelas defesas técnicas, não vislumbro qualquer razão a amparar as pretensões de liberdade, impondo-se seu INDEFERIMENTO, já que permanecem intactas as razões aludidas na decisão retro. [...]”
(id. 34918971).

Venho, reiteradamente, me posicionando que a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4o do art. 282 do CPP, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão “
em último caso
”.

No entanto, a análise dos autos escancara, a meu sentir, a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanada pela via célere do presente
writ
, porquanto a manutenção da segregação cautelar se patenteia indispensável para
garantia da ordem pública
, haja vista a gravidade
in concreto
do delito, evidenciada pelas lesões seríssimas provocadas em uma criança de apenas 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de idade – a qual estava sob os cuidados dos acusados –, consistentes em vários hematomas pelo corpo, queimaduras, fratura de costela e traumatismo craniano, além de graves sinais de desnutrição, que, inclusive, foram o motivo de a infante ter sido encaminhada para a UTI pediátrica.

Ademais, consoante relatado pelo juízo singular, o réu possui em seu desfavor outro registro criminal pelo crime de tráfico de drogas – autos n. 4945-88.2019.811.0064 –, indicando a necessidade da prisão para evitar a probabilidade de reiteração do fato delituoso.

Colho da jurisprudência:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

[...]
3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por responder a outras ações penais por ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

6. Recurso improvido
(RHC 78.869/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

É consabido – aliás, defendo esta linha de raciocínio – que a gravidade abstrata ou genérica do crime ou seu caráter hediondo não constitui, por si só, fundamento suficiente para a decretação ou para a manutenção da prisão preventiva.

Porém,
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso”
[STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015].

Forte em tais razões, entendo que a prisão cautelar se afigura de todo proporcional e adequada, máxime para
garantia da ordem pública
, assim definida por Paulo Rangel:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do
modus vivendi
em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
[Direito Processual Penal, 23. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810].

A despeito das inúmeras – e por vezes fundamentadas – críticas quanto à indeterminação da cláusula da garantia da ordem pública, Odone Sanguiné defende que
“o juiz ou tribunal pode considerar determinadas condições pessoais do investigado ou indiciado para aferição (positiva ou negativa) da perigosidade ou risco processual”
, se incluindo nesta categoria
“os delinquentes habituais (que pressupõem o cometimento de três ou mais delitos)”
[Prisão Cautelar, Medidas Alternativas e Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 311 e 383].

Nesse sentido, aliás, já se posicionou esta Câmara, ao decidir que
“dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação de imputado envolvido em fato penalmente ilícito,
quando as circunstâncias demonstrarem objetivamente a utilidade da medida para a garantia da ordem pública
”
[TJMT, HC 148044/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 20/03/2013].

Outrossim,
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo ‘modus operandi’ com que o crime fora praticado
. A propósito: RHC 66.961/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017; RHC 79.034/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017 e HC 381.488/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017”
[STJ, RHC 79.103/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017].

No caso em apreço, está mais do que evidenciada a necessidade da manutenção da segregação cautelar, haja vista a periculosidade concreta e, pois, da probabilidade de reiteração do fato criminoso, o que denota que a custódia preventiva se afigura imprescindível para garantia da ordem pública.

Não é demais ressaltar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Lado outro, embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.

N
ada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ela soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.

Se não há provas de que o cárcere resulta em perigo à saúde do réu ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, o decreto prisional deve ser preservado,
especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem
.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
(TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que, ao menos em uma análise perfunctória, não é o caso dos autos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Adevan dos Santos Pinheiro
, e, de conseguinte, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020